Tribunal: CARF
Processo: 10735.900025/2019-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.900025/2019-92
ACÓRDÃO
3301-014.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69
DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE A PERÍODOS
ANTERIORES A 15/03/2017. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O STF, no julgamento do RE 574.706, fixou a tese de que o ICMS não
compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, reconhecendo a
inconstitucionalidade dessa inclusão. Os efeitos da decisão foram
modulados para se aplicarem a partir de 15/03/2017, excetuando-se ações
judiciais e procedimentos administrativos protocolados até essa data, com
objetivo de assegurar a segurança jurídica e mitigar impactos financeiros.
PER/DCOMP protocolado em 16/11/2018, fora do intervalo protegido pela
modulação. Recurso voluntário conhecido e não provido.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF sob a sistemática da
repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser observadas e
aplicadas pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves– Relator
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900025/2019-92
2

Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a] integral), Bruno
Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Mario Sergio
Martinez Piccini.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de Curitiba/PR, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade contra o despacho decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento (PER) no
12170.91456.161118.1.1.18-2906 e não homologou a compensação realizada por meio da
Declaração de Compensação (DCOMP) no 14268.37532.161118.1.3.18-1200.
2.
Resumo dos fatos relevantes temos:
2.1.
O despacho decisório concluiu pela inexistência do direito ao crédito,
alegando que, conforme os arquivos da EFD-Contribuições do 3o trimestre de 2014, o contribuinte
indicou a apuração do PIS/Pasep e da COFINS pelo regime cumulativo.
2.2.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou ser
inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, referindo-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a matéria. Alega que o crédito de R$
4.000.098,00 de PIS/PASEP (regime não cumulativo) vincula-se à conta “199-Crédito vinculado à
receita tributada no mercado interno – Outros”.
2.3.
A DRJ decidiu manter a improcedência sob os seguintes fundamentos:
a) O PER tratava de crédito vinculado a receita tributada no mercado interno,
enquanto a defesa alegou indevido recolhimento de PIS/COFINS por inclusão do ICMS na base de
cálculo, sem abordar a questão do regime de apuração informado nas EFD-Contribuições;
b) A alteração do tipo de crédito não poderia ser reconhecida, conforme o
artigo 277 do Regimento Interno da Receita Federal (Portaria MF no 430/2017).
c) A decisão do STF sobre a exclusão do ICMS ainda não tinha efeitos
vinculantes para a esfera administrativa.
2.4.
A Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso voluntário
reiterando os argumentos de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900025/2019-92
3
contribuições e mencionando jurisprudência do STF. Solicitou a suspensão do processo e a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
3.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Conselheira Rachel Freixo, Relatora.
4.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento,
posto que preenchidos todos os requisitos para tanto.
5.
Cuida-se o presente de análise sobre a aplicabilidade do entendimento
firmado no Tema 69 do Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu que o ICMS não integra a base
de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. O período de apuração em questão refere-se a
01/07/2014 a 30/09/2014, e o PER/DCOMP foi protocolado em 16/11/2018.
6.
Inicialmente, é fundamental consignar que tanto a decisão da DRJ, proferida
em 21/05/2020, quanto o recurso voluntário apresentado pela Recorrente, em 04/12/2020, são
anteriores ao trânsito em julgado do RE 574.706/PR, que trata da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
7.
O trânsito em julgado ocorreu em 13 de maio de 2021, data que tornou a
decisão vinculante e aplicável a todas as instâncias inferiores e procedimentos administrativos
relacionados.
8.
Relembrando, no julgamento do RE 574.706, a Suprema Corte fixou a tese
de que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme a ementa a seguir
transcrita:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se
o sistema de apuração contábil. [...] O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

9.
Em sede de embargos de declaração, opostos pela Fazenda Nacional, o STF
modulou os efeitos de sua decisão para que produzissem efeitos a partir de 15 de março de 2017,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900025/2019-92
4
excetuando as ações judiciais e procedimentos administrativos iniciados até essa data. A
modulação visou preservar a segurança jurídica e o interesse social, evitando impactos financeiros
significativos para a Administração Tributária e contribuintes. A ementa do acórdão de modulação
destaca:

EMENTA:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA
OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO.
MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DARDESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO
GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASEDE CÁLCULO PARA FINS DE
INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS”, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA
SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160
DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)

10.
Portanto, restou definido que a produção dos efeitos do reconhecimento da
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS somente se
aplicaria a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e procedimentos
administrativos protocolados até essa data.
11.
8. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres SEI no
7698/2021/ME e SEI no 14483/2021/ME, consolidou a interpretação administrativa sobre a
modulação dos efeitos, reiterando:

A) A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS,
CONFORME O STF;
B) OS EFEITOS APLICÁVEIS APENAS APÓS 15/03/2017, EXCETUANDO-SE
AÇÕES E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ ESSA
DATA;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.275 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900025/2019-92
5
C) O ICMS A SER EXCLUÍDO DEVE SER AQUELE DESTACADO NAS NOTAS
FISCAIS.

12.
Nesse sentido, com base no artigo 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634/2013, aplica-se o entendimento do Tema 69 ao caso em tela.
13.
No presente caso, o PER/DCOMP protocolado em 16/11/2018 foi submetido
fora do período protegido pela modulação dos efeitos. Os fatos geradores, correspondentes ao
período de apuração de 01/07/2014 a 30/09/2014, ocorreram antes da data-limite de 15/03/2017
estabelecida pelo STF para aplicação dos efeitos da decisão em procedimentos administrativos ou
pedidos não judicializados.
14.
Assim, conclui-se pela ausência de direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, visto que o requerimento foi apresentado após o prazo estabelecido e
refere-se a um período de apuração anterior à modulação.
15.
EM FACE DO EXPOSTO, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento, julgando improcedente o pedido de reconhecimento do direito à exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, referente ao período de apuração de
01/07/2014 a 30/09/2014 - Pedido de Ressarcimento (PER) no 12170.91456.161118.1.1.18-2906 e
Declaração de Compensação (DCOMP) no 14268.37532.161118.1.3.18-1200 -, protocolado em
16/11/2018, por estar fora do intervalo temporal protegido pela modulação dos efeitos. (Base
legal: artigo 99 do RICARF, Tema 69 do STF e os Pareceres SEI no 7698/2021/ME e SEI no
14483/2021/ME).

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves
Conselheira

Fl. 116
DF CARF MF
Original